Tribunal: TJDFT
Processo: 0736095-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736095-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. em face de CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0702545-10.2017.8.07.0010, indeferiu consulta ao sistema CNIB, nos termos a seguir aduzidos (ID 63423370): Trata-se de cumprimento de sentença. INDEFIRO o pedido de pesquisa no CNIB, porque a medida se presta a gravar de indisponibilidade os bens imóveis do executado e não há provas de que o executado, no caso, possua tais bens. Reforça-se que a pesquisa de bens imóveis pode ser feita junto aos serviços registrais, logo, não há subsidiariedade, tampouco utilidade na medida requerida. O processo encontrava-se suspenso nos termos do art. 921 do CPC, desde 27.04.2021 (ID112359022), portanto, o prazo de prescrição teve início em 27.4.2022 que findará em 27.4.2027. Registro andamento. Não há previsão legal para nova suspensão do prazo prescricional, logo, pedidos de diligência não são suficientes para obstar o prazo em curso. Com a prescrição intercorrente, voltem-me conclusos para decisão. Remetam-se os autos para a tarefa arquivo provisório. Pasta Prescrição Intercorrente 04/2027. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 5 dias Remetam-se os autos para a tarefa arquivo provisório. Pasta Prescrição Intercorrente 04/2027. Com o prazo, voltem-me para decisão. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o cumprimento de sentença em trâmite no Juízo de origem, contempla e existência de dívida cujo valor já ultrapassa a monta de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), tendo sido empreendido medidas constritivas para alcance do valor devido; 2) já foram empreendidas incontáveis buscas de bens, tendo sido diligenciados os sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e até SNIPER, entre inúmeros outros, porém, todas as tentativas retornaram inexitosas; 3) no intuito de dar prosseguimento na execução, e tendo em vista a dificuldade de localizar bens passíveis de penhora de propriedade do ora Agravado é que se pugnou, excepcionalmente, ante ao esgotamento das tentativas diversas, a utilização do Sistema Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), procedendo-se com busca em nome do devedor originária, de modo que, caso constatada a existência de bens, que fosse decretada a sua indisponibilidade; 4) a determinação de indisponibilidade pelo sistema CNIB é permitida somente aos magistrados e demais órgãos administrativos, no intuito de resguardar justamente o interesse dos credores, ao lançar um gravame de indisponibilização em todos os bens imóveis que eventualmente o devedor possua; 5) diante das reiteradas buscas infrutíferas de alcançar bens do Executado, ora Agravado, para saldar os valores devidos, se faz necessária a adoção de medida excepcional, tal como a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); 6) a probabilidade do direito mostra-se consubstanciada, não só nas normas e princípios que regem o processo civil e se encontram entabulados no CPC, como também no entendimento unânime e reiterado deste TJDFT. Também, mostra-se consubstanciado em toda a fundamentação exposta no processo de origem e evidenciado nesse recurso, sendo evidente o direito do Agravante em ter o seu crédito satisfeito, afinal, após decisão transitada em julgado que o reconheceu; 7) o perigo de dano está caracterizado diante do fato de que a execução na origem continua correndo, já tendo se iniciado o prazo da prescrição intercorrente desde o ano de 2022, de modo que este Hospital São Francisco já se encontra na iminência de ter a sua pretensão executória ser extinta; 8) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se configura pelo fato de que, não havendo a paralização do feito executório na origem, o cômputo da prescrição intercorrente seguirá o seu transcurso, ficando o credor na premência de ver o seu direito de cobrança há anos perseguido, prescrito. Requer a concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a busca de bens em nome do Agravado, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, com eventual decretação de indisponibilidade, caso localizados bens passíveis de saldar o feito executório – ainda que de maneira parcial – ou ao menos para suspender o processo na origem e o curso do prazo prescricional que já se encontra em curso. No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da busca de bens através do sistema CNIB, em nome do ora Agravado É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 63423371). Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. O sistema tem o propósito de dar publicidade a decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Portanto, a base de dados CNIB não se destina a localizar bens do Executado como pretende o Agravante. Diante disso, em análise superficial, cabível neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o arquivamento dos autos, que ante a ausência de indicação de outros bens do Devedor, não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do Agravado. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024 12:11:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador